Tribunal: TJMT
Processo: 8010078-55.2015.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010078-55.2015.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE GORGES - CPF: 928.918.611-91 (RECORRIDO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010078-55.2015.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juara/MT

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrida(s):

Alexandre Gorges

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA) PRECEDENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZO UNVERSAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando fato jurídico, consistentes na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, disponibilizado em 11/09/2014, que precedeu ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, ocorrido em 20.06.2016, ainda que a sentença tenha transitado em julgado em momento posterior, é considerado crédito concursal e deve ser habilitado ao juízo universal.

O artigo 9º, II da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

In casu, restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois no cálculo apresentado pela exequente o crédito foi atualizado até data posterior à data de deferimento da recuperação judicial (20/6/2016).

VOTO

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS deixo de acolher a impugnação apresentada pela parte executada e determino a expedição de oficio ao juízo da recuperação judicial processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita na 7ª Vara Empresarial da comarca da Capital, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que efetue o pagamento do débito buscado nesta demanda.

No presente caso, observo que o fato jurídico que ensejou o ajuizamento da presente demanda, consistente na inclusão do nome do consumidor, por obrigação no valor de R$ 52,68, disponibilizada em 15/12/2014, portanto, em data anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, que aconteceu em 20.06.2016, no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Consoante decisão proferida em 03.07.2018, pelo Juízo Universal (fls. 311654/311657) e mencionada pela Devedora, sendo que o item de nº 12 de referida decisão tem a seguinte redação:

- Item 12 - DAS SOLICITAÇÕES DE PENHORA –

Oficie-se aos respectivos juízos listados, informando que deverá ser verificado se o crédito que se pretende garantir por meio da solicitada constrição judicial é concursal em relação à recuperação judicial. E, como concursal, esse juízo da recuperação judicial tem considerado todos os créditos, cuja demanda ilíquida tenha se iniciado em razão de fato jurídico que precede o deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 20/06/2016, ainda que a sentença ou trânsito em julgado sejam posteriores, posição adotada com base na jurisprudência mais atual do STJ (vide ex. Resp 1.447.918 e 1.634.046). Assim, definida a concursalidade, a penhora não poderá ser realizada, eis que deverá o crédito ser devidamente habilitado na forma prevista no art. 9º e ss. da Lei 11.101/2005 - por meio da extinção do originário e extração de certidão de crédito para entrega ao credor -, e do contrário - ser for extraconcursal - informe-se a este juízo para fins da autorização na forma prevista no despacho procedimental relativo às penhoras em garantia das execuções que visam a satisfação dos créditos extraconcursais.

Deste modo, de acordo com a decisão supramencionada, como o fato jurídico ensejador da presente demanda precedeu o deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, ainda que a sentença tenha transitado em julgado em momento posterior, é considerado crédito concursal.

Assim, entendo que o juízo
a quo
deve emitir a respectiva certidão de crédito, de modo a possibilitar ao Credor habilitar-se nos autos da recuperação judicial para que o crédito que tem direito seja pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, não sendo permitida a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

Cabe asseverar que nesse sentido também foi a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo OI/Telemar (n. 0203711-65.2016.8.19.0001), que determinou a expedição de avisos aos demais Juízos, nos termos do Ofício 613/2018/OF, datada de 07.05.2018.
in verbis
:

“AVISO SOBRE CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituídos após 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial).

2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem (...)

Pois bem. O artigo 9º, II da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial. Sobre o tema, assim se manifestou o e. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF. 4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1662793 / SP, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJe 14/08/2017).

Portanto, realmente há excesso na execução, uma vez que o valor da condenação foi atualizado em data posterior à recuperação judicial, descumprindo as regras da legislação supracitada.

Destarte, a sentença deve ser reformada, para determinar que a atualização do valor da condenação se dê nos termos da legislação supracitada, com juros e correção monetária contados até a data da sentença que homologou a recuperação judicial, 20/06/2016.

Após a correção e homologação dos cálculos, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a recorrida habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o excesso de execução, a fim de: a) determinar a realização de novos cálculos com incidência dos juros e da correção monetária limitada a 20/06/2016 e; b) determinar que, após homologação do cálculo pelo juízo a quo, seja expedida certidão de crédito, a fim de que a recorrida habilite-se perante o juízo da recuperação judicial, extinguindo-se a execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021